Tribunal: TJPA
Processo: 0055030-38.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055030-38.2014.8.14.0301

APELANTE: BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ, SILVIA MARIA BASTOS ANDRADE

APELADO: SILVIA MARIA BASTOS ANDRADE, BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0055030-38.2014.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ

ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA / HELDER FADUL BITAR / TATYANA CRISTINA MOURAO JATAHY

APELADA/APELANTE: SILVIA MARIA BASTOS ANDRADE

ADVOGADO: ROLF EUGEN ERICHSEN

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA. 1) APELAÇÃO APRESENTADA PELO HOSPITAL RÉU - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO JULGADOR FORAM APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE OS PACIENTES ESCOLHEM LIVREMENTE O MÉDICO PARA REALIZAR EXAMES DIGESTIVOS, NÃO SENDO O HOSPITAL RESPONSÁVEL PELA DIFERENÇA DE VALORES AUFERIDOS PELA AUTORA E DEMAIS MÉDICO QUE ATUAM NA MESMA ESPECIALIDADE. INCABÍVEL. CONSTATA-SE UMA DISPARIDADE CONSIDERÁVEL ENTRE O VOLUME DE EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELOS DEMAIS MÉDICOS EM DETRIMENTO DA AUTORA. HOUVE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DOS ARTS. 186, 927 E 402 DO CÓDIGO CIVIL, EM RAZÃO DE A UNIDADE HOSPITALAR APELANTE APENAS DIRECIONAR PACIENTE PARA OUTROS MÉDICOS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, E AINDA EM RAZÃO DE NÃO DISPONIBILIZAR ATENDENTE QUE AGENDASSE TAIS PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS PELA MÉDICA AUTORA, SITUAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. O HOSPITAL APELANTE TAMBÉM REQUER O AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS, O QUE SE MOSTRA PLAUSÍVEL, CONSIDERANDO QUE APENAS O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO DÁ AZO PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONFORME PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ É CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2) APELAÇÃO INTERPOSTA PELA MÉDICA AUTORA - REQUER, EM SUMA, A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E A MAJORAÇÃO DO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TENDO SIDO AFASTADA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, INCABÍVEL O ACATAMENTO DO PEDIDO DESTA APELANTE, ADEMAIS, SENDO ESTA SUCUMBENTE EM PARTE DO SEU PEDIDO, RESTA A APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 86 DO CPC/15. PORTANTO, A SEGUNDA APELAÇÃO, INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA, É CONHECIDA MAS DESPROVIDA. CONCLUI-SE: APELAÇÃO INTERPOSTA PELO HOSPITAL-RÉU É CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE E O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA MÉDICA-AUTORA É CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0055030-38.2014.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ

ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA / HELDER FADUL BITAR / TATYANA CRISTINA MOURAO JATAHY

APELADA/APELANTE: SILVIA MARIA BASTOS ANDRADE

ADVOGADO: ROLF EUGEN ERICHSEN

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ
e
SILVIA MARIA BASTOS ANDRADE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Cominatória C/C Indenização por Perdas e Danos.

Consta da inicial da ação
: 1) que a autora seria médica e exerceria suas atividades profissionais no hospital da requerida; 2) que em 04/06/2009 teria firmado com a demandada contrato de cessão de uso da área física para prestação de serviços de endoscopia; 3) que parte do contrato obrigaria o hospital a encaminhar os seus pacientes que precisariam desses serviços para a realização do procedimento com a demandante; 4) que, todavia, o hospital descumpriu sua parte do pacto, eis que mesmo a instituição recebendo em média cerca de 800 (oitocentos) pedidos de atendimentos desses serviços, teria a requerente realizado em média 3 à 4 procedimentos mensalmente; 5) por esse motivo, ajuizou a ação de piso, a fim de que a requerida fosse obrigada a cumprir o contrato e repassar seus pacientes de forma justa e disponibilizar pessoal de apoio necessário para a atividade ; 6) e ainda pleiteou reparação material no montante de todo o valor que deixou de receber na vigência do contrato, bem como indenização por dano moral.

Fora apresentada a Contestação pela Ré (ID. 6807798), onde alegou que o contrato em questão não poderia prever o repasse de todo paciente do hospital que precisasse realizar exames de endoscopia e colonoscopia para a autora, eis que a escolha do profissional dependeria da vontade do consumidor e que a médica desenvolve suas atividades em outros locais .Disse que a autora não requereu mão-de-obra de apoio. Desse modo, arguiu que inexiste no caso ato ilícito que enseje reparação de qualquer natureza.

Audiência de instrução fora realizada, onde se recolheu a oitiva das partes e de testemunhas (ID. 6807881).

Razões finais foram apresentadas (ID. 6807882 e ID. 6807884).

Prolatada sentença (ID. 6807904), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que restava evidente nos autos o descumprimento contratual alegado. Por esse juízo, condenou a instituição médica ao fornecimento da mão de obra especializada necessária para a realização dos atendimentos, além do integral repasse dos pacientes que necessitarem dos exames de endoscopia e colonoscopia. Para além disso, condenou ao pagamento de indenização material correspondente ao valor retroativo dos pacientes e exames que deixaram de ser repassados na vigência do contrato, bem como indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos em parte, acrescentando à sentença o ponto que rejeita a impugnação à justiça gratuita. (id n. 6807908 - Pág. 1/3).

No recurso de apelação apresentado por BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ aduz que os pacientes encaminhados pelos planos de saúde UNIMED e GEAP não eram regulados pelo sistema do hospital em questão, cabendo à médica apelada apresentar o relatório dos pacientes atendidos e repassar 30% ao apelante. Disse que não houve a demonstração da listagem destes atendimento pela apelada , sendo este um dos motivos que aponta disparidade no número de pacientes de acordo com os relatórios apresentados nos autos. Mencionou que foi determinada a juntada de tais documentos, mas não foi cumprida a determinação judicial por parte da médica-autora, o que dá azo à nulidade da sentença, em razão de afronta a ampla defesa contraditório. Afirmou que caberia a revogação da justiça gratuita concedida à apelada. Mencionou ainda que não havia cláusula de exclusividade , que obrigasse o repasse total de pacientes para a médica apelada, e que os pacientes faziam a escolha pelo médico de sua preferência, sem interferência do hospital apelante. Quanto à mão de obra para auxiliar nos procedimentos médicos, seria necessário fazer tal solicitação e quanto às atendentes na recepção, estas eram disponibilizadas pelo hospital. Ademais, menciona que a médica apelada não se dedica exclusivamente ao trabalho na instituição apelante, tendo outros vínculos junto ao Hospital Geral da Unimed , à Secretaria Executiva de Saúde Pública e Universidade Federal do Pará, sendo evidente que não receberá a mesma remuneração por falta de disponibilidade, conforme disposto em seu imposto de renda. Afirmou que não houve prática de ato ilícito que desse ensejo à reparação por danos morais. Disse que deve ser revogada à justiça gratuita concedida a apelada. Requereu o provimento do recurso.

SILVIA MARIA BASTOS ANDRADE interpôs recurso de apelação adesivo, afirmando que sem justificativa a parte adversa descumpriu suas obrigações contratuais , deixando de marcar as consultas/exames indicados no contrato e ainda não forneceu mão-de-obra de suporte necessária. Disse que tal conduta lhe acarretou prejuízo financeiro e abalo moral. Requereu a majoração da indenização por danos morais e o arbitramento de astreintes, além da majoração em honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentada por SILVIA MARIA BASTOS ANDRADE - ID N. 6807916 - Pág. 1/ 6807920 - Pág. 1.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0055030-38.2014.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ

ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA / HELDER FADUL BITAR / TATYANA CRISTINA MOURAO JATAHY

APELADA/APELANTE: SILVIA MARIA BASTOS ANDRADE

ADVOGADO: ROLF EUGEN ERICHSEN

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço de ambos os recursos de apelação interpostos tanto pela BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ quanto por SILVIA MARIA BASTOS ANDRADE, uma vez que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

APELAÇÃO APRESENTADA POR BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral, determinando o pagamento de indenização por danos materiais a ser apurado em fase de liquidação de sentença, bem como condenação em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede preliminar alega que a médica autora recebia diretamente da UNIMED e da GEAP os valores de seus atendimentos, e inclusive não repassou o desconto de 30% devido ao hospital, decorrente do pactuado entre as partes, mencionou que os documentos pertinentes a tal remuneração não foram apresentados, pelo que a sentença deve ser anulada. No mérito, argumenta que não cometeu qualquer ato ilícito, que a médica apelada desempenhava suas atividades laborais em outros locais, e não poderia receber a mesma quantia que os outros médicos que atuam de forma integral no hospital. Disse ainda que os pacientes são livres para escolher o médico que prefere fazer seus exames, não tendo qualquer ingerência sobre tal escolha.

Primeiramente, verifica-se que os documentos apresentados pela autora/apelada foram suficientes para suprir o entendimento da controvérsia, não havendo que se falar em afronta ao contraditório e ampla defesa, ressaltando que os documentos referentes à respectiva remuneração foram apresentados pela autora, conforme consta no id n. 6807871 - Pág. 1/ 6807874 - Pág. 1.

Menciona ainda o recorrente que deve ser afastado o benefício da justiça gratuita concedido à autora/apelada. Contudo, tal ponto não merece acolhimento, em razão da preclusão, considerando que tal benefício não foi concedido na sentença e sim em decisão anterior, de modo que caberia a impugnação específica prevista na norma processual vigente à época, não sendo passível de modificação tal questão na presente oportunidade.

No tocante ao alegado descumprimento contratual, compulsando os autos, verifica-se que há uma disparidade considerável entre o volume de exames e procedimento médicos realizados pelos profissionais MARIO SATOSHI HOMMA e sua esposa, MARIA CRISTINA CHAGAS TORRES, que realizam o exame de endoscopia digestiva/colonoscopia na unidade hospitalar em questão e a demanda atendida pela Dra. Silvia Andrade, que realizava os mesmos exames no referido hospital. De modo que não parece plausível e razoável considerar que mais de 90% dos pacientes tenham preferência apenas pelos demais profissionais, ao invés da Dra. Silvia, uma vez que sabe-se que, normalmente, os pacientes costumam buscar pela realização dos exames solicitados pelo clínico, muitas vezes sem saber qual médico irá realizá-lo, já que a relação do paciente costuma ser mais próxima com o médico clínico, que requisitou o exame, ao invés do médico que apenas vai realizar a endoscopia/colonoscopia. De modo que seria bem peculiar que nesta unidade médica mais de 90% dos pacientes já chegassem ao posto de atendimento requisitando às recepcionistas que marcassem seus exames especificamente com os médicos Mario Homma e Maria Torres.

Soma-se ainda os depoimentos da testemunha Rita de Cassia Souza da Silva, que menciona que havia um direcionamento para os médicos Homma e esposa para realizarem exames do aparelho digestivos, pois buscou atendimento no hospital para realizar endoscopia com a Dra. Silvia, sendo informada que a referida médica não atendia no local, e que outro médico realizava o procedimento (id. 6807880 - Pág. 5); o que coaduna com o discurso da testemunha MARCIA DE NAZARE QUEIROZ VALENTE, que seria secretária da médica apelada e disse que teria agendado 03 pacientes, os quais seriam seus parentes, para realizarem endoscopia com a Dra. Silvia e estes informaram que realizaram o exame com o Dr. Homma (id.n. 6807881 - Pág. 5).

Sendo ainda relevante mencionar o depoimento da testemunha Nazaré do Socorro Lopes (id n. 6807881 - Pág. 3) que afirma que as despesas salariais das recepcionistas seriam rateadas entre o hospital apelante e o Dr. Homma, sendo ratificado pelo discurso da testemunha Luciana Ferreira Trindade, que afirma que as atendentes seriam subordinadas ao Dr. Homma e a Dra. Cristina (6807879 - Pág. 5).

Desse modo, constata-se que houve o descumprimento contratual por parte da BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ, uma vez que esta deixou de realizar os encaminhamentos de forma adequada, de acordo com a cláusula primeira, do instrumento firmado entre as partes, sendo demonstrado nos autos que havia direcionamento para outros profissionais para realização de exames do aparelho digestivo, em detrimento da médica SILVIA MARIA BASTOS ANDRADE, consistente na grande disparidade entre a quantidade de exames realizados por esta em comparação com os demais profissionais. Ressalta-se que não se verifica por meio do instrumento pactuado entre as partes que havia contrato de exclusividade com a médica autora, no entanto, havia sim o dever da unidade hospitalar de informar os pacientes sobre a disponibilidade da Dra. Silvia Andrade para realizar o exame de sua especialidade médica, o que claramente não estava ocorrendo.

Além disso, verifica-se que houve descumprimento contratual no tocante à disponibilidade de serviço de recepcionista, conforme previsto na cláusula segunda, item 2.2 do contrato (id n. 6807782 - Pág. 9 / 6807783 - Pág. 4), destinado às marcações dos exames de endoscopia/colonoscopia e procedimentos endoscópicos das vias biliares, a serem realizados pela médica Silvia Andrade, já que tais agendamentos se mostravam ínfimos, o que demonstra que não estava sendo atendida tal previsão contratual.

Sustenta o réu/apelante BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ que a médica Silvia não atendia somente neste hospital e por isso não poderia ter o mesmo volume de trabalho em relação aos outros médicos que realizavam exames de endoscopia/colonoscopia.

Sobre tal ponto, resta devidamente demonstrado que a médica autora, Dra. Silvia Andrade, não desempenhava sua atividade profissional somente na unidade da ré/apelante, contudo, não resta demonstrado se esta seria uma opção da profissional ou se tal iniciativa se devia aos baixos rendimentos oriundos da sua atividade na BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ, pois não consta qualquer comunicação entre as partes sobre tal situação, sendo que o que se verifica nos autos é que a unidade hospitalar recebia demanda considerável para realização de exame de endoscopia, mas poucos destes exames eram realizados pela mencionada profissional.

Sendo assim, patente que a conduta praticada pela ré/apelante reflete em dano patrimonial à autora, passível de indenização, nos moldes do art. 186 e 927 do Código Civil, mais especificamente atrelado ao valor patrimonial que deixou de ser auferido, mediante o descumprimento contratual praticado pela parte requerida, ora recorrente.

A positivação da regra relativa aos lucros cessantes no Código Civil brasileiro se encontra expressa topicamente na parte do Código dedicada à responsabilidade civil contratual. O art. 402 do CC/2002 dispõe que "salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar".

No caso em tela, certamente a apelada deveria ter auferido rendimentos paritários ou aproximados aos valores correspondentes aos demais profissionais médicos , devendo-se ter como parâmetro o fato de que os valore recebido por exemplo pelo médico Mário Homma se mostrou exacerbado, considerando que este acumulou os atendimentos referentes aos exames de endoscopia e colonoscopia, mas se os pacientes que realizaram os referidos exames fossem distribuídos entre os dois profissionais, chegaríamos a uma estimativa do
quantum
poderia ter sido auferido pela médica Silvia Andrade, o que deverá ser contabilizado e constatado em fase de liquidação de sentença, restando, nesta oportunidade devidamente reconhecido o dano sofrido pela autora/apelada, decorrente do descumpriemnto contratual mencionado praticado pelo réu, ora apelante.

No tocante ao dano moral, constata-se que o STJ tem se posicionado no sentido de que não seria cabível a reparação por dano moral na hipótese de ter sido suscitado em razão de descumprimento contratual . Nesse sentido, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE AUTOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA EM REGRA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA. EFEITO INTERRUPTIVO. MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. CPC, ARTS. 219 E 846. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade.

Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade. Com efeito, a dificuldade financeira, ou a quebra da expectativa de receber valores contratados, não tomam a dimensão de constranger a honra ou a intimidade, ressalvadas situações excepcionais.

II - Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, a cautelar de antecipação de prova interrompe a prescrição quando se tratar de medida preparatória de outra ação, tornando inaplicável, nesses casos, o verbete sumular nº 154/STF, editado sob a égide do CPC/1939.

(REsp n. 202.564/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 2/8/2001, DJ de 1/10/2001, p. 220.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes.
2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Nesse sentido, vejamos ainda:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE POR SI SÓ NÃO GERA DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
O constrangimento caracterizador do dano moral precisa fugir à normalidade da vida cotidiana, interferindo decisivamente em seu bem-estar. De outro vértice, a irritação, a sensibilidade exacerbada e o aborrecimento decorrente de eventual defeituosa execução de contrato exorbitam da esfera do abalo moral indenizável.
O autor não demonstrou de forma clara e inequívoca em que consistiria o alardeado dano psicológico, de modo que a indenização não pode ser concedida. É certo que a conduta da ré foi irregular. Contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob pena de ocorrer banalização.

(TJ-SP - APL: 00135738220118260564 SP 0013573-82.2011.8.26.0564, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/02/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. \n1) Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária c/c indenização a título de danos morais decorrente de contrato de seguro de veículo em face de sinistro com dano material, decorrente de furto de veículo, julgada improcedente na origem.\n2) O recurso de apelação da parte autora cinge-se apenas na irresignação quanto ao pedido de indenização a título de danos morais. Em que pese as alegações da parte autora, comungo do entendimento de que o mero descumprimento contratual não é o bastante para caracterizar prejuízo indenizável, porque a frustração contratual, por si só, não gera dano moral.\n3)
O pedido de dano moral não possui respaldo legal, pois o descumprimento contratual não é o bastante para caracterizar prejuízo indenizável, porque a frustração contratual, por si só, não gera dano moral. Em que pese a parte autora tenha encontrado muitas dificuldades para obtenção do pagamento da indenização, constatação realizada a partir da prova carreada aos autos, data venia, não enseja suficiência probante para condenação em danos morais,
uma vez que tal fato apenas gravitou na órbita do dissabor natural e contemporâneo com a época em que vivemos, sem maiores repercussões, quer no sentimento pessoal, sem humilhação exagerada, um sofrimento extraordinário ou mesmo no campo do padecimento moral ou pessoal. APELAÇÃO DESPROVIDA

(TJ-RS - AC: 50029573920198210008 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 24/02/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022)

Portanto, não obstante os transtornos sofridos pela autora, em razão do descumprimento contratual, estes não repercutiram em humilhação, vexame, dor ou sofrimento ou que tenha afrontado em sua honra, sendo delimitado ao dano na esfera patrimonial, conforme já mencionado, pelo que entendo que a alegação do recorrente, neste aspecto apenas, deve ser acolhido, a fim de afastar a condenação em danos morais.

Tanto é assim que a médica autora permaneceu mantendo vínculo com o hospital e atuando profissionalmente neste local por longo período, desde o ano em que firmou-se o contrato entre as partes, em 2009, ao menos até o ano de 2014, quando se ingressou com presente demanda; fato que denota, que apesar do descumrimento contratual, conforme já fora mencinado, a conduta do hospital não trouxe suficiente abalo psicológico à profissional médica, que enseje a condenação em danos morais.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, e
dou-lhe provimento parcial
, para reconhecer o abalo patrimonial sofrido pela autora/apelada, determinando-se a sua devida reparação, sendo constatado o seu
quantum
na fase de liquidação de sentença, a partir dos termos extraídos desta decisão, contudo para afastar a condenação em danos morais.

Passo à análise da segunda apelação:

APELAÇÃO INTERPOSTA POR SILVIA MARIA BASTOS ANDRADE

SILVIA MARIA BASTOS ANDRADE interpôs APELAÇÃO ADESIVA pleiteando, em suma , a majoração da indenização por danos morais.

Sobre tal ponto, acima foi mencionado que no caso em tela não seria cabível a condenação em danos morais, considerando que o inadimplemento contratual praticado pelo réu resultou em dano na esfera patrimonial da médica, contudo, não atingiu a esfera moral, conforme já asseverado no item anterior.

Por todo o exposto CONHEÇO da apelação adesiva interposta por SILVIA MARIA BASTOS ANDRADE, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em razão de ter dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte contrária, afastando, por conseguinte, a condenação em danos morais.

Diante deste decisum, em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), as partes devem dividir as despesas processuais e honorários advocatícios , que arbitro em 10% sobre a condenação, observando os parâmetros do art. 85, §2º do CPC, restando ao apelante o benefício da justiça gratuita, conforme asseverado na sentença.

Conclui-se, então, pelo:

conhecimento e provimento em parte
do recurso de apelação interposto por
BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ, apenas para afastar os danos morais, de acordo com a fundamentação deste
decisum.

conhecimento e desprovimento do recurso de apelação
interposto por SILVIA MARIA BASTOS ANDRADE

É como voto.

Belém, de de 2023.

Belém, 16/11/2023